Tribunal: TJSP
Processo: 2143107-34.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de Organização Criminosa, Lavagem e Ocultação de Bens, Fraude Eletrônica. Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.